Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Processo : 0732486-59.2022.8.07.0000 DECISÃO Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 40606120), acompanhadas de documentos (id. 40605535 a 40608237 e 40649955), requerendo a concessão de tutela de urgência para liminar reintegração na posse da área total da Chácara 43 ou, ao menos, sobre a área contemplada em documento indicado, entre outras providências liminares. Todavia, não se conhece de pedido efetuado em contraminuta, porquanto são destinadas somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Nesse sentido, se a parte não manejou o recurso adequado para desafiar a decisão liminar desta relatoria, não pode se valer das contrarrazões para obter antecipação da tutela recursal, cabível, em tese, apenas ao recorrente. A propósito, ilustra o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA ANTERIOR. POSSE COMPROVADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. POSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não constituem via adequada para requerer reforma de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC). 3. Quando suficientemente provado o domínio ou a posse, o Juízo determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (artigo 678 do CPC). 4. O enunciado da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro". 5. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0712505-78.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Grifado) Ademais, se a parte compreende que há fatos novos que lhe confere a oportunidade de decisão favorável, o pedido deve ser direcionado ao juízo a quo, não podendo ser dirigido diretamente ao Tribunal, máxime em sede de agravo de instrumento da parte contrária, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não conheço do pedido. Sobre o prazo de manifestação do agravante, a despeito da petição em id. 40863906, registro que se trata de prazo fixado na lei (art. 437, § 1o, do CPC). Aguarde-se o decurso do prazo de manifestação do agravante sobre os documentos trazidos em contrarrazões (id. 40713766) e, após, à conclusão para relatório e voto. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator